Tribunal: STM
Processo: 7000024-08.2026.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VERÔNICA ABDALLA STERMAN
Órgão julgador: VERÔNICA ABDALLA STERMAN
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA MILITAR. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra decisão de primeiro grau que rejeitou a denúncia e seu aditamento oferecidos contra ex-militar pela suposta prática do crime de comunicação falsa de crime. O órgão acusatório sustentou que o acusado provocou, de forma indevida, a ação da autoridade militar ao protocolar requerimento administrativo alegando falsamente ter sido coagido a assinar termo de desistência de tratamento de saúde. 2. A decisão de origem rejeitou a peça exordial por ausência de justa causa para a ação penal militar, fundamentando que a conduta relatada pelo investigado não possui as elementares de violência ou grave ameaça necessárias para configurar o crime de constrangimento ilegal e, por conseguinte, afasta a ocorrência de comunicação falsa de crime. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação de requerimento administrativo contendo alegação genérica de coação para assinatura de termo, sem o emprego de violência ou grave ameaça, amolda-se ao tipo penal de comunicação falsa de crime; e (ii) estabelecer se existe justa causa para o recebimento da denúncia quando a investigação administrativa é deflagrada por iniciativa de ofício da própria autoridade, sem provocação formal de persecução criminal pelo agente. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O crime de comunicação falsa de crime exige a efetiva provocação da ação da autoridade por meio da comunicação de infração penal sabidamente inexistente, o que não ocorre quando a administração militar instaura sindicância por iniciativa própria para apurar fatos genéricos. 5. A utilização do termo “coação” em linguagem leiga ou no âmbito administrativo para retratar pressões ou orientações de cunho financeiro assemelha-se à discussão de vício de consentimento na esfera civil e não preenche as elementares de violência ou grave ameaça exigidas para o crime de constrangimento ilegal. 6. A ausência de suporte probatório mínimo acerca da ocorrência de crime sujeito à jurisdição militar evidencia a falta de justa causa material, autorizando a rejeição da peça inicial com base na aplicação subsidiária do Código de Processo Penal comum. 7. O Direito Penal Militar orienta-se pelos postulados da intervenção mínima e da fragmentariedade como a ultima ratio do ordenamento jurídico, de modo que controvérsias estritamente ligadas a manifestações de vontade na esfera administrativa não possuem relevância penal apta a justificar a persecução criminal castrense. 8. A peça acusatória que imputa a prática de crime utilizando expressões vagas ou genéricas deixa de atender à exigência legal de exposição clara do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, ensejando a sua inépcia por violação à ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso não provido. Tese de julgamento: "A instauração de procedimento administrativo de ofício pela autoridade militar para apurar alegações genéricas de coação, sem emprego de violência ou grave ameaça, não configura o crime de comunicação falsa de crime, ante a ausência de provocação da máquina estatal para fins criminais e a manifesta atipicidade do fato narrado, ensejando a rejeição da denúncia por falta de justa causa." _____________________________________ Dispositivos relevantes citados: Código Penal Militar, art. 222 e art. 344; Código de Processo Penal Militar, art. 3º, alínea “a”, art. 30, alínea “a”, art. 77, art. 78, alínea “a”, art. 516, alínea "d" e art. 520; Código de Processo Penal, art. 395, inciso III. Jurisprudência relevante citada: STM, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000; STM, Apelação Criminal nº 7000551-96.2022.7.00.0000, Rel. Ministro Artur Vidigal de Oliveira, j. em 27/06/2023.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/05/2026 A
21/05/2026
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000024-08.2026.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: JOSUÉ RIBEIRO DO CARMO DOS SANTOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 18/05/2026, às 13:30, a 21/05/2026, às 18:00, na sequência 1, disponibilizada no DE
de 24/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR E, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR-LHE PROVIMENTO,
MANTENDO NA ÍNTEGRA A DECISÃO PROFERIDA PELA JUÍZA FEDERAL DA
1ª AUDITORIA DA 11ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR, PROFERIDA
NOS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR Nº 7000122-85.2025.7.11.0011,
QUE REJEITOU A DENÚNCIA OFERECIDA EM DESFAVOR DO EX-CB JOSUÉ
RIBEIRO DO CARMO DOS SANTOS POR FALTA DE JUSTA CAUSA, COM
FUNDAMENTO NO ARTIGO 78, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR, C/C ARTIGO 395, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL COMUM, NA FORMA DO ARTIGO 3º, ALÍNEA "A", DO DIPLOMA
PROCESSUAL CASTRENSE. OS MINISTROS PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA,
GUIDO AMIN NAVES E FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA DAVAM
PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL E RECEBIAM A DENÚNCIA
OFERECIDA EM DESFAVOR DO EX-CB JOSUÉ RIBEIRO DO CARMO DOS
SANTOS. O MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. OSMAR MACHADO
FERNANDES.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000024-08.2026.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: JOSUÉ RIBEIRO DO CARMO DOS SANTOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
CRIME
CONTRA
A
ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA MILITAR. COMUNICAÇÃO FALSA
DE CRIME. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra
decisão de primeiro grau que rejeitou a denúncia e seu aditamento oferecidos
contra ex-militar pela suposta prática do crime de comunicação falsa de crime.
O órgão acusatório sustentou que o acusado provocou, de forma indevida, a
ação da autoridade militar ao protocolar requerimento administrativo alegando
falsamente ter sido coagido a assinar termo de desistência de tratamento de
saúde.
2. A decisão de origem rejeitou a peça exordial por ausência de justa causa para
a ação penal militar, fundamentando que a conduta relatada pelo investigado
não possui as elementares de violência ou grave ameaça necessárias para
configurar o crime de constrangimento ilegal e, por conseguinte, afasta a
ocorrência de comunicação falsa de crime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação de requerimento
administrativo contendo alegação genérica de coação para assinatura de termo,
sem o emprego de violência ou grave ameaça, amolda-se ao tipo penal de
comunicação falsa de crime; e (ii) estabelecer se existe justa causa para o
recebimento da denúncia quando a investigação administrativa é deflagrada por
iniciativa de ofício da própria autoridade, sem provocação formal de persecução
criminal pelo agente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O crime de comunicação falsa de crime exige a efetiva provocação da ação
da autoridade por meio da comunicação de infração penal sabidamente
inexistente, o que não ocorre quando a administração militar instaura
sindicância por iniciativa própria para apurar fatos genéricos.
7000024-08.2026.7.00.0000
40001385280 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. A utilização do termo “coação” em linguagem leiga ou no âmbito
administrativo para retratar pressões ou orientações de cunho financeiro
assemelha-se à discussão de vício de consentimento na esfera civil e não
preenche as elementares de violência ou grave ameaça exigidas para o crime de
constrangimento ilegal.
6. A ausência de suporte probatório mínimo acerca da ocorrência de crime
sujeito à jurisdição militar evidencia a falta de justa causa material, autorizando
a rejeição da peça inicial com base na aplicação subsidiária do Código de
Processo Penal comum.
7. O Direito Penal Militar orienta-se pelos postulados da intervenção mínima e
da fragmentariedade como a ultima ratio do ordenamento jurídico, de modo que
controvérsias estritamente ligadas a manifestações de vontade na esfera
administrativa não possuem relevância penal apta a justificar a persecução
criminal castrense.
8. A peça acusatória que imputa a prática de crime utilizando expressões vagas
ou genéricas deixa de atender à exigência legal de exposição clara do fato
criminoso com todas as suas circunstâncias, ensejando a sua inépcia por
violação à ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.
Tese de julgamento: "A instauração de procedimento administrativo de ofício
pela autoridade militar para apurar alegações genéricas de coação, sem emprego
de violência ou grave ameaça, não configura o crime de comunicação falsa de
crime, ante a ausência de provocação da máquina estatal para fins criminais e a
manifesta atipicidade do fato narrado, ensejando a rejeição da denúncia por falta
de justa causa."
_____________________________________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal Militar, art. 222 e art. 344;
Código de Processo Penal Militar, art. 3º, alínea “a”, art. 30, alínea “a”, art. 77,
art. 78, alínea “a”, art. 516, alínea "d" e art. 520; Código de Processo Penal, art.
395, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: STM, Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000; STM, Apelação Criminal nº
7000551-96.2022.7.00.0000, Rel. Ministro Artur Vidigal de Oliveira, j. em
27/06/2023.
ACÓRDÃO
7000024-08.2026.7.00.0000
40001385280 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata de
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público Militar e, por maioria, em negar-lhe provimento, mantendo na íntegra a
decisão proferida pela Juíza Federal da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar,
proferida nos autos do Inquérito Policial Militar nº 7000122-85.2025.7.11.0011, que rejeitou
a denúncia oferecida em desfavor do ex-Cb Josué Ribeiro do Carmo dos Santos, por falta de
justa causa, com fundamento no artigo 78, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar,
c/c o artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal comum, na forma do artigo 3º,
alínea "a", do diploma processual castrense.
Brasília, 21 de maio de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar contra a Decisão proferida pela Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª
Circunscrição Judiciária Militar, que rejeitou a Denúncia e seu Aditamento oferecidos contra
o ex-Cabo do Exército Josué Ribeiro do Carmo dos Santos, pela suposta prática do crime
previsto no art. 344 do Código Penal Militar, com fundamento no art. 78, alínea “a”, do
Código de Processo Penal Militar, combinado com o art. 395, inciso III, do Código de
Processo Penal comum.
2. A Denúncia, aditada posteriormente, narra, em síntese, que:
[...] O ora denunciado, JOSUÉ RIBEIRO DO CARMO DOS SANTOS, agindo
de forma livre e consciente, provocou a ação da autoridade policial militar
comunicando-lhe a ocorrência de crime sujeito à jurisdição militar, que sabia
não se ter verificado.
Consta dos autos que, em 4 de setembro de 2024, JOSUÉ RIBEIRO DO
CARMO DOS SANTOS compareceu à Formação Sanitária do 22º Batalhão de
Infantaria Mecanizado a fim de solicitar e assinar a Declaração de Desistência
de Tratamento de Saúde, tendo realizado o seu intento (Evento nº 19, INQ 02,
página 69).
Em 5 de setembro de 2024, JOSUÉ RIBEIRO DO CARMO DOS SANTOS,
retornou à Formação Sanitária do 22º Batalhão de Infantaria Mecanizada com
a intenção de desistir da Declaração de Desistência de Tratamento de Saúde,
após conversar com seu advogado.
No mesmo dia, qual seja, 5 de setembro de 2024, o denunciando retornou com
o requerimento s/nº, de 5 de setembro de 2024, onde manifestou o interesse de
continuar o tratamento de saúde e alegou ter sido coagido a assinar a referida
declaração de desistência de tratamento de saúde, com promessas de que,
somente assim, receberia os valores referentes a férias e outros valores devidos,
sem identificar quem teria o coagido (Evento nº 19, INQ 02, página 25).
7000024-08.2026.7.00.0000
40001385280 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ato contínuo, foi instaurada sindicância administrativa para apurar os fatos,
por meio da Portaria nº 106 - Sct 22B1/EM/22º 81, de 12 de setembro de 2024.
[...]
Assim, ficou demonstrado pelos elementos dos autos que JOSUÉ RIBEIRO DO
CARMO DOS SANTOS, arrependido de seu ato anterior, onde manifestou a
intenção de abrir mão do vínculo com a Força, provocou a ação da autoridade
militar, dando causa à instauração de sindicância administrativa para apurar a
ocorrência de crime militar que sabia não se ter verificado, incorrendo nas
penas do artigo 344 do Código Penal Militar.
A autoria e a materialidade delitiva estão comprovadas nos autos pelo teor de
toda a investigação, instrução e relatórios produzidos pelo Exército Brasileiro.
[...]
Dessa forma, sendo subjetiva e objetivamente típica, ilícita e reprovável a
conduta do denunciado, encontra-se este incurso no crime previsto no art. 344
c/c art. 9º, III, “a”, do Código Penal Militar. [...] (Evento 40, doc. 1, do
Processo nº 7000122-85.2025.7.11.0011).
3. Em petição apartada, o MPM manifestou-se pela impossibilidade de
aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), em razão da decisão do Superior
Tribunal Militar no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-
17.2023.7.00.0000, que afastou a aplicabilidade do instituto à Justiça Militar da União
(Evento 40, doc. 2, do Processo nº 7000122-85.2025.7.11.0011).
4. Em despacho datado de 15 de setembro de 2025, o Juízo a quo determinou o
retorno dos autos ao Ministério Público Militar para que emendasse a denúncia, indicando
qual crime teria sido falsamente comunicado, ou para que se manifestasse pelo arquivamento
do procedimento (Evento 42 do Processo nº 7000122-85.2025.7.11.0011).
5. Em 13 de outubro de 2025, o MPM apresentou Aditamento à Denúncia,
afirmando que o denunciado imputou, no mínimo, a prática do crime de constrangimento
ilegal, previsto no art. 222 do Código Penal Militar, aos militares que presenciaram a
assinatura do termo de desistência e/ou àqueles que supostamente teriam ido à sua residência
(Evento 52 do Processo nº 7000122-85.2025.7.11.0011).
6. Ao analisar a peça acusatória e seu aditamento, a Juíza Federal da Justiça
Militar decidiu pela rejeição da denúncia, por ausência de justa causa para a deflagração da
ação penal. A magistrada fundamentou que os fatos narrados pelo investigado, especialmente
a alegação de ter sido induzido a assinar a desistência sob a promessa de receber valores, não
se amoldam às elementares do crime de constrangimento ilegal, que exige violência ou grave
ameaça. Consequentemente, se o fato comunicado não constitui crime, não teria ocorrido
comunicação falsa de crime. Entendeu, ainda, ter havido um mero equívoco de percepção por
parte do investigado e o exercício regular de seu direito de retratação (Evento 54 do Processo
nº 7000122-85.2025.7.11.0011).
7000024-08.2026.7.00.0000
40001385280 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. Inconformado com a decisão de rejeição, o Ministério Público Militar
interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, com fundamento no art. 516, alínea "d", do
Código de Processo Penal Militar (Evento 5, doc. 2).
8. Em suas Razões, o MPM requer a reforma da decisão, sustentando, em
síntese, que:
a) Estão presentes a justa causa, a materialidade delitiva e os indícios de
autoria suficientes para o início da ação penal, uma vez que a comunicação do investigado,
ao alegar ter sido "coagido", efetivamente provocou a instauração de uma sindicância pela
autoridade militar para apurar um crime que ele sabia ser inexistente;
b) A conduta do denunciado amolda-se perfeitamente ao tipo penal do art. 344
do CPM, tendo como crime falsamente comunicado o de constrangimento ilegal descrito no
art. 222 do CPM; e
c) O Juízo de primeira instância, ao rejeitar a denúncia, realizou uma análise
aprofundada do mérito, o que seria vedado nesta fase de prelibação, violando o princípio do
in dubio pro societate; e
d) A jurisprudência do Superior Tribunal Militar orienta que, havendo
elementos mínimos, a denúncia deve ser recebida para que os fatos sejam devidamente
esclarecidos durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório.
9. Em Contrarrazões, a Defensoria Pública da União (DPU) pugna pela
manutenção integral da decisão recorrida, argumentando que:
a) A conduta do recorrido é manifestamente atípica, pois o requerimento
administrativo por ele apresentado não descreve as elementares do crime de constrangimento
ilegal, notadamente a violência ou a grave ameaça;
b) Se o fato comunicado à Administração Militar não constitui crime, torna-se
logicamente impossível a configuração do delito de comunicação falsa de crime;
c) Inexiste o elemento subjetivo do tipo (dolo), pois o recorrido agiu no
exercício regular de um direito de retratação, motivado por um equívoco de percepção, sem a
intenção de provocar indevidamente a atuação da autoridade militar; e
d) O princípio do in dubio pro societate não se aplica quando ausentes os
pressupostos mínimos de viabilidade da ação penal (Evento 5, doc. 3).
10. Ao exercer o juízo de retratação previsto no art. 520 do CPPM, a Juíza
Federal da Justiça Militar manteve a decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, apenas corrigindo um erro material no texto, e determinou a remessa dos autos
ao Superior Tribunal Militar (Evento 5, doc. 4).
11. A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Osmar Machado Fernandes, manifestou-se pelo
conhecimento e provimento do Recurso em Sentido Estrito.
7000024-08.2026.7.00.0000
40001385280 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12. Em seu parecer, reforça que os elementos colhidos na investigação
demonstram a tipicidade da conduta e a justa causa para a ação penal. Sustenta que eventual
discordância da magistrada com a capitulação jurídica não constitui fundamento para a
rejeição da denúncia, pois o acusado se defende dos fatos narrados. Conclui que, em
observância aos princípios da obrigatoriedade e do in dubio pro societate, a deflagração da
ação penal se impõe (Evento 9).
É o Relatório.
VOTO
Verifico que a parte é legítima para recorrer, o recurso é cabível e adequado à
espécie e que foi tempestivamente interposto. Portanto, conheço do recurso, uma vez que
estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.
2. Insurge-se o Ministério Público Militar contra a Decisão proferida pela Juíza
Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, que rejeitou
a Denúncia e o seu Aditamento oferecidos contra o ex-Cabo do Exército JOSUÉ RIBEIRO
DO CARMO DOS SANTOS, pela suposta prática do crime previsto no art. 344 do Código
Penal Militar, com fundamento no art. 78, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar,
c/c o art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal comum, aplicado subsidiariamente.
3. Em suas Razões, o Parquet sustenta que o Recorrido, de forma livre e
consciente, provocou a ação da autoridade militar ao apresentar requerimento administrativo
em 5/9/2024, alegando falsamente ter sido coagido a assinar uma Declaração de Desistência
de Tratamento de Saúde no dia anterior. Destaca, ainda, que a investigação demonstrou a
inexistência de qualquer coação, apontando que o militar agiu espontaneamente, motivado
por questões pessoais e profissionais externas à caserna, conforme depoimentos do 1º Ten
THIAGO BESSA LOPES e da 2º Sgt SABRINA MACHADO CAVALCANTI.
4. Não assiste razão ao Ministério Público Militar.
5. Inicialmente, cumpre registrar que não se desconhece que, nesta fase de
recebimento da denúncia, a dúvida beneficia a instauração do processo penal, em atenção ao
princípio do in dubio pro societate. Porém, quando a exordial acusatória não preenche
minimamente os elementos indispensáveis à sua aptidão formal e material, ela deve ser
rejeitada de plano, de modo a evitar atos inúteis e antieconômicos por parte do Poder
Judiciário.
6. Conforme consta da Denúncia, no dia 4/9/2024, o denunciado compareceu
voluntariamente à Formação Sanitária do 22º Batalhão de Infantaria Mecanizado (22º BI
Mec), em Palmas/TO, com o intuito de solicitar e assinar uma “Declaração de Desistência de
Tratamento de Saúde”, tendo o ato sido formalizado perante a Administração Militar.
7. Entretanto, no dia seguinte, 5/9/2024, o denunciado retornou à Unidade
Militar e protocolou requerimento visando a retratar-se da desistência. No documento, o
Recorrido alegou ter sido coagido por militares a assinar a referida declaração.
7000024-08.2026.7.00.0000
40001385280 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

8. Em razão da gravidade das afirmações, o Comando do 22º BI Mec instaurou,
de ofício, sindicância para apurar a veracidade da suposta coação. Nesse aspecto, convém
ressaltar que foi instaurada uma sindicância, e não um Inquérito Policial Militar (IPM).
É consabido que, no âmbito da sindicância, podem ser investigados atos criminosos,
questões de natureza eminentemente administrativa ou, ainda, infrações disciplinares,
não havendo presunção imediata de apuração de crime.
9. Segundo o Parquet, ao agir dessa forma, o Recorrido teria provocado
indevidamente a ação da autoridade, comunicando a ocorrência de crime que sabia ser
inexistente, o que resultou na instauração do mencionado procedimento.
10. No entanto, segundo consignado pelo Juízo a quo, a rejeição da Denúncia
apoiou-se na ausência de prova de fato que, em tese, constitua crime (art. 30, alínea “a”, do
CPPM), pois a suposta conduta narrada pelo Recorrido não se amoldaria às elementares do
crime de constrangimento ilegal, o qual exige, em sua estrutura típica, violência ou grave
ameaça (ou a redução da capacidade de resistência).
11. Assim, diante da inexistência, em tese, do crime comunicado, nos termos em
que foi delineado na Exordial, o Juízo concluiu pela falta de justa causa para o exercício da
Ação Penal Militar, rejeitando a Denúncia com fundamento no art. 78, alínea “a”, do CPPM,
c/c o art. 395, inciso III, do CPP comum, na forma do art. 3º, alínea “a”, do diploma
processual castrense.
12. O Código Penal Militar descreve a conduta imputada na Denúncia nos
seguintes termos:
Comunicação falsa de crime
Art. 344. Provocar a ação da autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de
crime sujeito à jurisdição militar, que sabe não se ter verificado:
Pena – detenção, até seis meses.
13. Observa-se que o tipo penal em comento visa resguardar a Administração da
Justiça Militar e o regular funcionamento do serviço militar, evitando a movimentação inútil
da máquina estatal e dos órgãos de apuração, com desperdício de tempo e recursos, além de
resguardar o prestígio da autoridade militar. O delito consuma-se quando o agente provoca a
ação da autoridade ao comunicar a ocorrência de crime sujeito à jurisdição militar que sabe
não ter ocorrido, sendo irrelevante, para a configuração típica, a indicação de autor
específico, aspecto que o distingue de figuras como a denunciação caluniosa.
14. Ao se dissecarem as elementares do tipo penal descrito no art. 344 do CPM
e ao confrontá-las com o caso concreto, evidencia-se a inviabilidade da persecução penal sob
três vertentes centrais:
a) O recorrido não provocou a atuação da autoridade militar, uma vez que esta
agiu ex officio;
7000024-08.2026.7.00.0000
40001385280 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

b) Ele não comunicou a ocorrência de crime sujeito à jurisdição militar, mas tão
somente noticiou uma situação de coação genérica que poderia perfeitamente configurar um
ilícito administrativo ou civil; e
c) Nitidamente, ao assim proceder (buscando se retratar no dia seguinte de uma
atitude sua que afirmou ter sido feita sob coação), ele não estava comunicando a ocorrência
de um crime que sabia ser falso, e sim explicando à Administração os motivos pelos quais se
retratava naquela oportunidade, conduta essa que se assemelha sobremaneira à alegação de
um ato viciado (vício de consentimento) na esfera civil.
15. Conforme os autos, o Recorrido alegou suposto vício de consentimento ao
assinar a Declaração de Desistência de Tratamento de Saúde em 4/9/2024 e, no dia seguinte,
peticionou no sentido de retomar o tratamento, afirmando ter sido “coagido” por militares a
assinar o documento, sob a justificativa de que, somente assim, receberia valores que lhe
seriam devidos, circunstância que, em tese, poderia sugerir a comunicação de um ilícito.
16. Todavia, extrai-se da Exordial Acusatória que o MPM não indicou, de forma
clara e objetiva, qual crime sujeito à jurisdição militar teria sido comunicado como ocorrido,
havendo, inicialmente, apenas a descrição genérica de que o ex-militar teria sido “coagido” a
assinar a declaração.
17. Diante disso, o Juízo a quo determinou a emenda à inicial, justamente por
não vislumbrar indícios suficientes de crime na conduta narrada pelo Parquet Castrense,
esclarecendo:
O tipo penal do artigo 344 do CPM veda a conduta do agente que "provoca a
ação da autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime sujeito à
jurisdição militar, que sabe não se ter verificado" (sublinhei). No caso, em que
pese a zelosa atuação do Titular da Ação Penal, não se verifica na narrativa
Denúncia, até o momento, qual foi o crime que o Denunciado teria imputado
e a quem exatamente; bem como não se constata a existência de um pedido
formal por parte do Denunciado para que se instaurasse a investigação. Ou
seja, a princípio, não está descrito na peça acusatória o dolo de provocar a
ação da autoridade militar para que investigasse o suposto crime.
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 77, alínea "e" e 78, alínea "a" e
seu §1º, ambos do Código de Processo Penal Militar, retorne-se o feito ao
Ministério Público Militar para emendar a inicial indicando os elementos
ausentes (qual crime, quem seriam os autores do delito, quando teria sido
praticado etc) ou se manifestar sobre o arquivamento desta investigação.
(Grifos nossos)
(Evento 42 do IPM).
18. Em atendimento, o MPM aditou a Denúncia, afirmando que o ex-militar
teria imputado, “no mínimo”, o crime de constrangimento ilegal, e que a Administração
Militar, por oficiosidade, instaurou sindicância, ainda que não tenha havido provocação
formal do suposto ofendido para a abertura de investigação criminal.
7000024-08.2026.7.00.0000
40001385280 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19. Neste ponto, é imperioso frisar que uma denúncia que descreve que o
investigado teria imputado "no mínimo" o crime de constrangimento ilegal afigura-se
inaceitavelmente genérica. Uma formulação tão vaga não pode ser aceita à luz do que
preconiza o art. 78 do CPPM, que exige a exposição clara e delimitada do fato criminoso,
com todas as suas circunstâncias, sob pena de inépcia e grave cerceamento da ampla defesa.
20. Sob outro prisma, ao se confrontar o teor do requerimento administrativo
apresentado pelo Recorrido com as elementares do Constrangimento Ilegal (art. 222 do
CPM), verifica-se uma inadequação típica manifesta, na medida em que o referido tipo penal
exige, como núcleo, constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou após
reduzir-lhe a capacidade de resistência, a fazer o que a lei não manda, ou a deixar de fazer o
que ela permite.
21. Na hipótese, o Recorrido afirmou ter sido “coagido” a assinar a desistência
sob a promessa de que, somente assim, receberia valores relativos a férias e outros direitos
atrasados, circunstância que, ao menos na forma narrada, não traduz violência, grave ameaça
ou redução da capacidade de resistência.
22. É possível, em tese, que o relato se refira a eventual indução, pressão ou
orientação indevida no âmbito administrativo-financeiro, o que não se confunde com o
Constrangimento Ilegal, tal como delineado no art. 222 do CPM.
23. Ademais, não há, no relato, menção à força física, à intimidação concreta ou
a fundado temor de mal grave e iminente, elementos indispensáveis à grave ameaça exigida
pelo tipo. O uso do termo “coagido” em linguagem administrativa, muitas vezes empregado
de forma leiga para descrever pressões ou desconfortos, não tem o condão de, por si só,
converter um fato atípico em infração penal militar.
24. Nessas circunstâncias, não se revela presente, na narrativa, a elementar
central do art. 344 do CPM, pois o tipo exige a comunicação de “ocorrência de crime sujeito
à jurisdição militar”. In casu, a atuação da autoridade deu-se de ofício, no âmbito
administrativo, para apurar a alegação genérica de “coação”, sem que o Recorrido houvesse
comunicado, de forma minimamente delimitada, a ocorrência de crime militar específico.
25. Como cediço, para o recebimento da Denúncia, exige-se o preenchimento
dos requisitos previstos nos arts. 30 e 77 do CPPM, que dispõem:
Obrigatoriedade
Art. 30. A denúncia deve ser apresentada sempre que houver:
a) prova de fato que, em tese, constitua crime;
b) indícios de autoria. (Grifos nossos).

Requisitos da denúncia
Art. 77. A denúncia conterá:
7000024-08.2026.7.00.0000
40001385280 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a) a designação do juiz a que se dirigir;
b) o nome, idade, profissão e residência do acusado, ou esclarecimentos pelos
quais possa ser qualificado;
c) o tempo e o lugar do crime;
d) a qualificação do ofendido e a designação da pessoa jurídica ou instituição
prejudicada ou atingida, sempre que possível;
e) a exposição do fato criminoso, com tôdas as suas circunstâncias;
f) as razões de convicção ou presunção da delinqüência;
g) a classificação do crime;
h) o rol das testemunhas, em número não superior a seis, com a indicação da
sua profissão e residência; e o das informantes com a mesma indicação. (Grifos
nossos).
26. A propósito, a doutrina de Cícero Robson Coimbra Neves e Vinicius
Yscandar de Carvalho, na obra Manual de Direito Processual Penal Militar, Volume único,
8ª edição, São Paulo: Editora JusPodivm, 2025, p. 539, assinala ser possível o não
recebimento da denúncia quando ausente justa causa, isto é, quando a peça acusatória não
estiver respaldada por lastro mínimo indispensável, admitindo-se, inclusive, por simetria e
subsidiariedade, o raciocínio do art. 395, inciso III, do CPP comum no processo penal militar.
Vejamos:
É possível também o não recebimento da denúncia, por ser inepta, em outras
situações como quando descrever ela fatos de maneira lacunosa, truncada,
dissociada do que traz a peça de informação (ex.: o inquérito policial militar),
inclusão de coautores inexistentes, divergência entre o fato narrado e o tipo
penal enumerado ao final (ex.: descreve uma subtração e capitula em
homicídio) etc. ou, ainda, "quando não há justa causa para a ação penal, ou
seja, quando a peça acusatória não está respaldada por aquele lastro
probatório mínimo indispensável para um processo penal", consagrando-se a
inépcia material, permitindo-se no processo penal comum a rejeição da
denúncia com lastro no inciso III do art. 395 do Código de Processo Penal,
muito bem aplicável ao processo penal militar. (Grifos nossos).
27. No caso, a ausência de tipicidade objetiva mostra-se evidente, pois a
conduta do Recorrido, ao buscar retratação administrativa, ainda que baseada em premissas
fáticas não confirmadas em sindicância, não descreve, em termos mínimos, a comunicação de
crime sujeito à jurisdição militar que se saiba inexistente, mas, no máximo, uma controvérsia
de natureza administrativa relacionada à manifestação de vontade quanto ao tratamento de
saúde.
28. Diferentemente do que sustenta o Parquet, não se identifica uma análise
aprofundada de mérito pelo Juízo de primeira instância, mas sim o exame dos requisitos
legalmente exigidos para o recebimento da Denúncia, sobretudo quanto à existência de fato
7000024-08.2026.7.00.0000
40001385280 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que, em tese, constitua crime e quanto à presença de justa causa para a persecução penal.
29. Ademais, o Direito Penal Militar, em harmonia com os princípios
norteadores do Estado Democrático de Direito, rege-se pelos postulados da intervenção
mínima e da fragmentariedade, reservando-se a sanção penal às condutas que importem lesão
penalmente relevante a bens jurídicos tutelados, funcionando como a ultima ratio do sistema
jurídico. Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente desta Corte, in litteris:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ART. 222
DO CPM. PRELIMINAR. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE
MENTAL. NÃO CONHECIMENTO. ART. 81, § 3º, DO RISTM. MÉRITO.
AUSENCIA DAS ELEMENTARES DO TIPO. CONDUTA ATÍPICA. CARÁTER
DE
ULTIMA
RATIO
DO
DIREITO
PENAL.
PRINCÍPIO
DA
FRAGMENTARIEDADE E DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. ABSOLVIÇÃO.
1. Nos termos do § 3º do artigo 81 do Regimento Interno do STM, não se
conhece de preliminar quando esta se confunde com o mérito do recurso.
2. Ausentes as elementares da violência e da grave ameaça, não há subsunção
da conduta ao tipo penal de constrangimento ilegal, o que demanda a
absolvição por atipicidade da conduta.
3. Tratando-se de conduta que pode ser apurada e sancionada no ambiente
administrativo, com a aplicação de punição disciplinar, deve-se aplicar os
Princípios da Fragmentariedade e da Intervenção Mínima, em razão do
caráter de ultima ratio do Direito Penal.
Preliminar não conhecida. Decisão unânime.
Recurso conhecido. Decisão unânime. Recurso provido. Decisão por maioria.
(Grifos nossos).
(STM, APELAÇÃO CRIMINAL N.º 7000551-96.2022.7.00.0000, Relator:
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Data de Publicação: 27/06/2023)
30. No caso em exame, a tentativa do ex-militar de retomar o tratamento de
saúde por via de retratação administrativa, ainda que acompanhada de alegações que não se
sustentaram na sindicância, configura matéria que se resolve, em princípio, nas esferas
administrativa ou cível, não se evidenciando relevância penal apta a justificar a deflagração
de persecução penal castrense.
31. Dessa forma, entendo que a pretensão punitiva estatal revela-se
desproporcional ao pretender criminalizar uma manifestação de vontade que visava, em
última análise, à preservação do tratamento de saúde do Recorrido um dia após o seu
licenciamento.
32. Assim, agiu com acerto o Juízo de origem ao reconhecer que a Denúncia
não descreveu conduta subsumível ao tipo penal, impondo-se a manutenção da rejeição da
peça acusatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
7000024-08.2026.7.00.0000
40001385280 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao Recurso
em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, mantendo na íntegra a Decisão
proferida pela Juíza Federal da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar nos autos
do Inquérito Policial Militar nº 7000122-85.2025.7.11.0011, que rejeitou a Denúncia
oferecida em desfavor do ex- Cb Josué Ribeiro do Carmo dos Santos, por falta de justa
causa, com fundamento no artigo 78, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar, c/c o
artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal comum, na forma do artigo 3º, alínea “a”,
do diploma processual castrense.
Documento eletrônico assinado por VERÔNICA ABDALLA STERMAN, Ministra, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001385280v4 e do código CRC ade9a758.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VERÔNICA ABDALLA STERMAN
Data e Hora: 30/06/2026, às 12:06:20
7000024-08.2026.7.00.0000
40001385280 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000024-08.2026.7.00.0000/DF
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000122-85.2025.7.11.0011/DF
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: JOSUÉ RIBEIRO DO CARMO DOS SANTOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei vencido, por divergir da douta maioria, no julgamento do Recurso em
Sentido Estrito interposto pelo MPM contra Decisão da Juíza Federal da 1ª Auditoria da 11ª
CJM, prolatada nos autos do IPM nº 7000122-85.2025.7.11.0011, que rejeitou a Denúncia
oferecida em desfavor do ex-Cb JOSUÉ RIBEIRO DO CARMO DOS SANTOS, em que
imputava ao recorrido a prática do delito de comunicação falsa de crime, previsto no art. 344
do CPM.
Ressalte-se que a Decisão vergastada rejeitou a exordial acusatória, sob o
fundamento de que os fatos narrados pelo ex-militar – notadamente o de ter sido induzido a
subscrever a desistência mediante promessa de vantagem pecuniária – não se subsumia ao
tipo penal de constrangimento ilegal, ante a ausência de violência ou grave ameaça,
elementares indispensáveis à configuração daquele delito. Desse modo, inexistindo ilícito
penal na conduta originária comunicada pelo ex-cabo, o juízo primevo afastou a tipicidade da
comunicação falsa de crime. Entendeu a magistrada a quo que o episódio decorreu de um
equívoco de percepção do investigado, configurando estrito exercício regular do direito de
retratação.
Por fim, concluiu o juízo monocrático:
Dessa forma, ausente o requisito objetivo previsto no artigo 30, alínea "a", uma vez que os
fatos narrados pelo MPM não se amoldam a nenhum tipo penal, em tese, e observando as
exigências contidas no artigo 77, alínea “e”, todos do CPPM, a rejeição da Denúncia e de
seu Aditamento se impõe.
Ante o exposto, rejeito a Denúncia e o seu Aditamento oferecidos contra o ex-Cb Josué
Ribeiro do Carmo dos Santos, já qualificado, com fundamento no artigo 78, alínea “a”, do
Código de Processo Penal Militar, c/c artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal
comum, aqui aplicado subsidiariamente, na forma do artigo 3º, alínea “a”, do diploma
processual castrense, por não haver justa causa para a deflagração da ação penal militar.
(Grifos nossos.)
Em face desse decisum, o Parquet das Armas interpôs o presente Recurso em
Sentido Estrito, argumentando que havia justa causa relativamente ao delito de comunicação
falsa de crime, imputado ao réu, bem como que a autoria e a materialidade delitivas estavam
comprovadas pelo acervo probatório e que a conduta do denunciado se amoldava ao tipo
penal do art. 344 do CPM. Aduziu, ainda, que o juízo de origem antecipou a análise do mérito
– o que é vedado nesta fase processual – e que neste momento de prelibação vigorava o
princípio do in dubio pro societate, requerendo, ao final, o recebimento da denúncia.
7000024-08.2026.7.00.0000
40001384720 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No decorrer da sessão de julgamento virtual em que se apreciou o presente
feito, pedi vênias à eminente Ministra Relatora e inaugurei a divergência para dar provimento
ao recurso ministerial e receber a peça acusatória.
Entendi que, nesta fase inicial, deveria prevalecer o princípio do in dubio pro
societate, de forma que a valoração da conduta do denunciado bem como a matéria principal
só merecem ser enfrentadas durante a ação penal.
Nesse sentido, salvo outro juízo, o MPM demonstrou os indícios mínimos de
autoria e prova de materialidade delitiva nesse cenário, sendo preenchidas as exigências
dispostas nos artigos 77 e 78, ambos do CPPM, para deflagrar a ação penal, inclusive a
exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias.
Ante o exposto, votei no sentido de conhecer do Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo MPM e dar-lhe provimento para reformar a Decisão do juízo a quo e receber
a Denúncia oferecida.

Documento eletrônico assinado por FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384720v2 e do código CRC ae506797.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
Data e Hora: 02/06/2026, às 18:34:31
7000024-08.2026.7.00.0000
40001384720 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR